Tribunal: TJES
Processo: 5000346-26.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000346-26.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAGANINI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

APELADO: VILLAGE DO SOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PERDA DOS AUTOS FÍSICOS POR ENCHENTE. IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO EFICAZ DO EXEQUENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Paganini Material de Construção Ltda. contra sentença proferida nos autos de restauração de cumprimento de sentença movida contra Village do Sol Material de Construção Ltda., que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 924, V, do CPC, ao entender que havia transcorrido o prazo de um ano de suspensão seguido de prazo prescricional, sem manifestação eficaz da exequente. A apelante sustenta a existência de causas impeditivas e suspensivas da prescrição intercorrente, requerendo a reforma da sentença e o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (
I
) definir se a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) suspende o curso da execução e, por consequência, o prazo prescricional intercorrente; (
II
) estabelecer se o período de indisponibilidade dos autos físicos por força de enchente configura causa impeditiva de manifestação eficaz da exequente e, portanto, da fluência da prescrição; (
III
) determinar se houve inércia da parte exequente apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O
i
ncidente de
d
esconsideração da
p
ersonalidade
j
urídica, quando instaurado nos autos principais, suspende o curso da execução nos termos do art. 134, § 3º, do C
ódigo de Processo Civil
, sendo causa legítima de interrupção do impulso processual por parte do credor.

4.
A destruição dos autos físicos em razão de enchente que atingiu o fórum da comarca de Iconha/ES, fato notório e documentalmente comprovado, impediu a prática de atos processuais por parte da exequente até o início do procedimento de restauração, não podendo esse período ser considerado para fins de contagem da prescrição intercorrente.

5.
A inexistência de decisão formal que declare a restauração dos autos principais inviabiliza o regular prosseguimento da execução, afastando a fluência do prazo prescricional.

6.
A atuação diligente da parte exequente — com requerimentos de citação, instauração do IDPJ e pedido de restauração dos autos — descaracteriza a inércia exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A instauração do
i
ncidente de
d
esconsideração da
p
ersonalidade
j
urídica suspende o curso da execução e obsta o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.

2.
A perda dos autos físicos por caso fortuito devidamente comprovado configura causa impeditiva da fluência da prescrição intercorrente, por impossibilidade objetiva de manifestação da parte credora.

3.
A ausência de decisão que declare a restauração formal dos autos de execução impede a retomada válida do processo executivo e, por consequência, da contagem do prazo prescricional.

4.
A diligência do credor na adoção das medidas processuais cabíveis afasta a caracterização de inércia exigida para a configuração da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 134, § 3º; 921, §§ 1º e 4º; 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação
c
ível n. 5000226-80.2022.8.08.0023, Rel
ª
. Des
ª
. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, DJe 23-4-2025; Apelação
c
ível n. 5000227-65.2022.8.08.0023, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, DJe 20-3-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5000346-26.2022.8.08.0023
.

APELANTE:
PAGANINI MATERIAL DE CONSTRU
ÇÃ
O LTDA
.

APELAD
A
: VILLAGE DO SOL MATERIAL DE CONSTRU
ÇÃ
O LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Paganini Material
d
e Constru
çã
o Ltda
.

interpôs

recurso de
apelação
e
m
face da respeitável
sentença

(id 9964805)
,
proferida pel
a

MM.

Ju
í
z
a
de Direito da
Comarca de
Iconha,

nos autos d
e restauração do módulo de cumprimento de sentença
propost
o
por el
a
contra Village
d
o Sol Material
d
e Constru
çã
o Ltda.,
que
reconheceu que “transcorreu prazo superior ao de suspensão de um ano e de prescrição intercorrente” e
por isso
declarou
“a prescrição da pretensão executiva” e julgo
u “
extinta a execução, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC”
.

Nas razões recursais (
id 9964809
)
a
apelante
sustento
u
, em síntese, que:
1) a execução principal estava suspensa por força da instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos do art. 134, § 3º, do CPC; 2) o processo ficou paralisado em razão da enchente ocorrida em 17-01-2020 que inutilizou os autos físicos, sendo o procedimento de restauração iniciado apenas em 13-05-2022, o que impediria a fluência do prazo prescricional nesse período; 3) não houve sentença declarando formalmente a restauração dos autos, o que inviabilizaria o prosseguimento da execução e, por consequência, a contagem da prescrição intercorrente.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença, a fim de ser afastada a prescrição da pretensão executiva (prescrição intercorrente).

Sem contrarrazões.

A prescrição na execução civil não deve ser reconhecida em desfavor do credor que não foi desidioso. Ou seja: o reconhecimento da prescrição intercorrente vincula-se não apenas ao elemento temporal mas também à ocorrência de inércia da parte autora em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que é “Inviável se declarar a prescrição intercorrente quando inexiste autorização legal expressa e, ainda, não verificada a desídia do credor em promover o impulso do feito.”
1

Nesse contexto, a controvérsia posta em julgamento reside em verificar a correção da contagem do prazo prescricional intercorrente reconhecido pelo juízo de origem, diante do contexto fático de perda dos autos físicos por enchente, início de procedimento de restauração e existência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado nos autos principais.

No caso, a respeitável sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente com fundamento no art. 921, §§1º e 4º, c/c art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que, tendo sido constatada a inexistência de bens penhoráveis, a execução deveria ter sido suspensa por um ano e, após esse prazo, iniciado o curso do prazo prescricional, que, segundo o juízo, teria se consumado sem manifestação eficaz da parte exequente.

Entretanto, razão assiste à apelante.

Isto porque extrai-se dos autos que a execução estava suspensa por força da instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), nos termos do art. 134, § 3º, do CPC, o qual foi regularmente distribuído e se encontrava pendente de citação dos requeridos, não havendo decisão que revogasse ou finalizasse tal incidente.

Ademais, é fato notório e documentalmente comprovado nos autos que em 17-1-2020 o Fórum da Comarca de Iconha foi atingido por enchente de grandes proporções, com destruição de documentos, inclusive dos autos físicos da presente execução. A parte exequente, em maio de 2022, protocolizou pedido de restauração dos autos, o qual ensejou o presente processo.

Entre a data da enchente e a autuação do pedido de restauração, transcorreu período em que não era possível a prática de atos processuais, por inexistência dos autos principais. Assim, tal lapso não pode ser computado para fins de contagem da prescrição intercorrente, pois ausente a possibilidade objetiva de manifestação eficaz da parte credora.

Cumpre ainda ressaltar que não houve decisão declarando a restauração dos autos principais, de modo que o processo de execução, na origem, não se encontrava formalmente reconstituído à época da prolação da sentença que declarou a prescrição, o que também impede o regular curso da execução e, por conseguinte, da fluência do prazo prescricional.

Por fim, verifica-se que a parte exequente atuou de forma diligente, promovendo pedidos de citação, requerendo a desconsideração da personalidade jurídica, pleiteando a restauração dos autos e utilizando os meios disponíveis para o prosseguimento da execução, o que afasta a caracterização da inércia exigida para a configuração da prescrição intercorrente.

Assim, diante da existência de causa suspensiva (IDPJ), da impossibilidade objetiva de manifestação processual (enchente e perda dos autos) e da ausência de reconstituição formal da execução, conclui-se que não se operou a prescrição intercorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

No mais, esse posicionamento está em sintonia com entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, de modo que faço referência aos seguintes precedentes:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INDISPONIBILIDADE DOS AUTOS ORIGINAIS POR CASO FORTUITO. INUNDAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ICONHA/ES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÉRCIA DO CREDOR. SENTENÇA ANULADA. [...] Tese de julgamento: O período de indisponibilidade dos autos em razão de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado, não pode ser computado no prazo da prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente pressupõe inércia do credor e não se configura na hipótese de paralisação do processo causada por evento imprevisível alheio à sua vontade. (Apelação Cível n. 5000226-80.2022.8.08.0023, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, data da publicação/fonte: Dje 23-4-2025).

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO. RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL REQUERIDAS E NÃO APRECIADAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. [...] Tese de julgamento: A suspensão da execução fiscal pelo prazo de um ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública tem ciência da inexistência de bens penhoráveis. O parcelamento da dívida suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça com o inadimplemento do acordo. A restauração de autos em razão de evento imprevisível (inundação do fórum) impede que a inércia processual seja imputada à Fazenda Pública para fins de prescrição intercorrente. A pendência de análise de requerimentos de diligências pelo juízo obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois eventual deferimento pode resultar na interrupção do prazo prescricional. [...] (Apelação Cível n. 5000227-65.2022.8.08.0023, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data da publicação/fonte: Dje 20-03-2025).

Posto isso,
d
o
u

provimento
ao recurso para afastar a prescrição intercorrente e determinar o seguimento da execução.

É como voto.

1
Apelação n. 0003942-52.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15-07-2013; DJES 24-07-2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.